Tribunal: TJES
Processo: 0000769-50.2018.8.08.0043
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000769-50.2018.8.08.0043
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DENIS GONCALVES PINA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000769-50.2018.8.08.0043 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: DENIS GONCALVES PINA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL –
ART
IGO
180,
§ 3º
,
DO CP
-

PRELIMINAR DE
PRESCRIÇÃO
– REJEITADA – MÉRITO –

ABSOLVIÇÃO –
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO – DESCABIMENTO – CRIME DE PERIGO ABSTRATO –
RECEPTAÇÃO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RÉU QUE NÃO SE DESICUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR A LICITUDE DO BEM ADQUIRIDO - SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – REPRIMENDA QUE JÁ FOI SUBSTITUÍDA POR DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

PRELIMINAR DE
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
.
1. Analisando detidamente os autos, tem-se que o réu foi condenado a uma pena corpórea de 01 (um) ano e 01 (um) mês de detenção, e pagamento de 10 (dez) dias-multa para cumprimento no regime aberto, sendo certo para a pena
in concreto
cominada, o prazo prescricional deve seguir as balizas contidas nos arts. 109, VI, c/c o art. 110, §1º, ambos do Código Penal. Assim sendo, os autos demonstram que a denúncia foi recebida em 7 de novembro de 2019, com publicação de sentença condenatória em 1º de setembro de 2022, restando evidente que não transcorreu lapso temporal suficiente para a decretação da prescrição ora pretendida. 2. Preliminar rejeitada.

M
ÉRITO.

1.
Acerca do crime de posse ilegal de arma de fogo, cabe destacar que trata-se o tipo de delito de perigo abstrato, que tem como objeto jurídico imediato a segurança jurídica e a paz social, bastando para configuração do tipo a simples posse de arma de fogo, acessório ou munição.
2.
Havendo provas orais e materiais suficientes que atestem o elemento subjetivo do tipo previsto no art. 180, § 3º, do Código Penal, consistente no dolo na conduta do agente, extraído dos depoimentos dos policiais, deve ser mantida a condenação do recorrente pelo delito de receptação culposa.
3.
Consoante se infere do inciso III do artigo 77, do Código Penal, a suspensão condicional do processo possui cabimento quando não seja indicada ou cabível a substituição prevista pelo art. 44, do CP, o que denota inexistir espaço para o acolhimento do pretendido, já que a sanção privativa de liberdade foi substituída por 2 (duas) restritivas de direitos.
4.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA, E NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000769-50.2018.8.08.0043 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: DENIS GONCALVES PINA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA ARGUIDA PELA DEFESA DO RECORRENTE

A defesa do recorrente suscita preliminar de prescrição da pretensão punitiva na forma do artigo 109, inciso VI, do Código Penal.

Analisando detidamente os autos, tem-se que o réu foi condenado a uma pena corpórea de 01 (um) ano e 01 (um) mês de detenção, e pagamento de 10 (dez) dias-multa para cumprimento no regime aberto, sendo certo para a pena
in concreto
cominada, o prazo prescricional deve seguir as balizas contidas nos arts. 109, VI, c/c o art. 110, §1º, ambos do Código Penal.

Assim sendo, os autos demonstram que a denúncia foi recebida em 7 de novembro de 2019, com publicação de sentença condenatória em 1º de setembro de 2022, restando evidente, à luz do exposto, que não transcorreu lapso temporal suficiente para a decretação da prescrição ora pretendida.

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que
"dessa forma, levando-se em consideração que nos termos do art. 119, do CP, “No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.”, tem-se não ter fluído entre o recebimento da denúncia em novembro de 2019 e a publicação da sentença condenatória ocorrida em setembro de 2022, os 3 (três) anos afetos ao lapso temporal atinente à prescrição".

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
DENIS GONÇALVES PINA
, por irresignado com a respeitável sentença que o condenou nas sanções do artigo 180, § 3º, do Código Penal, e artigo 12, do Estatuto do Desarmamento, à pena de 01 (um) ano e 01 (um) mês de detenção, e pagamento de 10 (dez) dias-multa para cumprimento no regime aberto, sendo a pena corpórea substituída por duas penas restritivas de direitos.

Narra a peça de acusação que, no dia 07 de dezembro de 2018, policiais civis cumpriram mandado de busca e apreensão e encontraram, na posse do denunciado, 01 (uma) arma de fogo morteiro, calibre.28, de um cano, fabricação artesanal, número de série ilegível; 03 (três) morteiros - canhões completos; 01 (uma) arma de fogo da marca Boito, garruchão, calibre.28, fabricação industrial, acabamento oxidado, n° de série ilegível; 20 (vinte) munições, marca CBC, calibre .28, sendo 16 (dezesseis) cartuchos vazios e 04 (quatro) intactos, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar; bem como 01 (uma) serra mármore e 01 (uma) serra circular manual.

Infere-se, ainda, que a serra mármore foi subtraída no dia 02 de dezembro de 2018 por Cleber Mora de Oliveira e, posteriormente, foi adquirida pelo denunciado por um valor inferior ao preço de mercado.

Em suas razões recursais, o apelante almeja sua absolvição ao argumento de que não estão presentes os requisitos a demonstrar o valor desproporcional do bem adquirido. Subsidiariamente, requer que seja concedida a suspensão condicional do processo.

A materialidade delitiva restou refletida no autos através dos boletins unificados de fls. 06/09 e 10/13; o auto de apreensão das 04 (quatro) armas de fogo e das 20 (vinte) munições de fls. 22; o auto de constatação de eficiência de arma de fogo de fis. 23; e o laudo pericial de fls. 82/85.

Acerca da pretendida absolvição em relação ao crime de posse ilegal de arma de fogo, é sabido que o crime em análise trata-se do tipo de delito de perigo abstrato, que tem como objeto jurídico imediato a segurança jurídica e a paz social, bastando para configuração do tipo a simples posse de arma de fogo, acessório ou munição.

Neste sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“
(...). III - Hipótese na qual a decisão impugnada se coaduna com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/03 é de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com a posse de arma de fogo, acessório ou munição. (...). (AgRg no HC 414.581/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe
21/03/2018
)”.

Sendo assim, é irrelevante a demonstração de perigo concreto da conduta perpetrada pelo apelante, já que o tipo penal é preventivo, bastando portanto, para a configuração do delito, o simples enquadramento no tipo penal, o que
in casu
, restou comprovado, razão pela qual sua conduta é típica e antijurídica, descabendo a absolvição pretendida.

No que pertine ao pleito absolutório em relação ao crime previsto no artigo 180, § 3º, do Código Penal, passo a tecer as seguintes considerações.

Conforme se extrai dos autos e bem consignado na sentença primeva, o policial civil Elton Luis Gomes asseverou em juízo que era possível ao acusado inferir que o bem adquirido era proveniente de crime, uma vez que o produto estava abaixo do preço de mercado, tendo sido adquirido de pessoa simples e que não trabalha com esse tipo de maquinário.

Na esfera policial, asseverou:

“
(...) foram até a residência nacional DENIS GONÇALVES PINA a fim de encontrar arma, drogas e principalmente produtos de furto que possivelmente teriam sido adquiridos de CLEBER MOURA DE OLIVEIRA, vulgo BAIANO, investigado nesta delegacia por diversos furtos em propriedades rurais; que nas buscas foram encontrados um garruchão, munição, canhão de caça, uma serra circular manual e uma serra mármore Makita; que DENIS alegou que comprou a serra mármore Makita de CLEBER, confirmando a suspeita de receptação”.

Portanto, tomando-se por base a prova produzida nos autos, bem como pelos relatos acima expostos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa, eis que os fatos narrados demonstram a incursão do réu no crime capitulado no artigo 180, § 3º, do Código Penal.

Como sabido, em crimes dessa natureza, o ônus da prova se inverte, cabendo ao réu demonstrar a licitude do bem apreendido em seu poder, o que não ocorreu
in casu.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal se posiciona na mesma linha de raciocínio.
In verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme firme jurisprudência, a mera alegação de desconhecimento da origem ilícita da res não é hábil à absolvição, pois aquele que compra itens sem nenhuma precaução autoriza o entendimento de que sabia da sua origem ilícita ou irregular, ainda mais quando deixa de apresentar informações e documentos comprobatórios de que os adquiriu legitimamente (TJMG, Ap. Crim. 1.0145.13.038507-6/001-MG, 6ª Crim., Rel. Jaubert Carneiro Jaques). 2. No caso dos autos, seja pelas declarações do réu confirmando a compra do cordão, seja pelo valor irrisório pelo qual este foi adquirido, qual seja, de R$ 13,00 a 15,00 (treze a quinze reais), quantia bem aquém ao valor real do bem, reputa-se incabível a absolvição pretendida. Condenação mantida. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 011219000061, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/08/2021, Data da Publicação no Diário: 13/08/2021).

1) O conhecimento (dolo) da origem criminosa do bem adquirido, quase nunca especificamente confessado pelo agente, deve ser concluído pelas provas e indícios colhidos durante o processo e o inquérito policial, bem como pela própria conduta do réu e pelos fatos circunstanciais que envolvem a infração penal. 2) Não há dúvidas acerca da autoria delitiva do apelante, havendo prova suficiente nos autos para a sua condenação pelo tipo penal descrito no artigo 180, caput, do Código Penal, não havendo que se falar em absolvição, tampouco em desclassificação para a modalidade culposa, eis que a defesa não conseguiu se desincumbir do ônus de comprovar que o ora recorrente desconhecia a origem ilícita do bem. 3) Malgrado o acerto da fundamentação da única circunstância reputada negativa, onde constou inclusive o número da outra ação penal pela qual o ora recorrente foi condenado, o quantum se encontra totalmente desproporcional, merecendo redução. 4) O regime de cumprimento de pena não merece alteração tendo em vista ter sido aplicado de acordo com a regra geral prevista nos §§ 2º e 3º do art. 33 do CP, levando em conta a quantidade de pena aplicada e a condição de reincidência do ora recorrente. 5) O quantum da pena de multa deve ser aplicado na mesma proporção da pena privativa de liberdade, seguindo a fundamentação da análise das circunstâncias judiciais, do artigo 59, do Código Penal. Eventual aferição de hipossuficiência do recorrente deve ser realizada pelo Juízo das Execuções Penais. 6) Quanto ao pedido de isenção do pagamento das custas processuais e multa, a teor da Lei nº 1060/50, consigno que dispõe o artigo 804, do Código de Processo Penal, bem com o artigo 12 da Lei nº 1.060/50 que após o trânsito em julgado o pagamento ficará sobrestado por 05 (cinco) anos, quando então a obrigação estará prescrita, sendo, portanto, a análise da possibilidade ou não de pagamento pelo prazo acima mencionado de competência do juízo da execução 7) Apelo parcialmente provido. (TJES; APCr 0008353-31.2018.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Relª Subst. Rachel Durao Correia Lima; Julg. 23/06/2021; DJES 15/07/2021)

Por fim, acerca do pleito de suspensão condicional do processo, com bem asseverou a douta Procuradoria de Justiça, consoante se infere do inciso III do artigo 77, do Código Penal, a benesse pleiteada possui cabimento quando não seja indicada ou cabível a substituição prevista pelo art. 44, do CP, o que denota inexistir espaço para o acolhimento do pretendido, já que a sanção privativa de liberdade foi substituída por 2 (duas) restritivas de direitos.

Diante do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do presente recurso, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume o édito condenatório objurgado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de Relatoria para conhecer e negar provimento ao apelo defensivo.